Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora consistente no pedido de que a empresa ré cessasse a cobrança realizada e retirasse seu nome do cadastro de inadimplentes sob pena de multa. 1.1. Nesta sede recursal a parte autora pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado que a requerida cesse imediatamente a cobrança discutida, bem como retire seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta, em suma, que houve pedido de cancelamento do plano de saúde por parte dela em 01/01/21, devidamente recebido pela empresa em 04/01/21.
2. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. 2.1. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC.
3. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período.
4. Ainda que o art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09 não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, porquanto não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano.
5. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
6. Decisão agravada reformada, de forma a deferir a tutela de urgência, para que cessem as cobranças discutidas nos autos da origem e seja retirado o nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00.
7. Agravo de instrumento provido.